Tribunal: TJSP
Processo: 1511079-93.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000397825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1511079-93.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTO
ANDRÉ,
é
embargado
INGAÍ
INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, acolheram os embargos de declaração, vencidos o 2o e 3o juízes. Declara
voto o 3o Juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO ALBERTO
PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1511079-93.2017.8.26.0554/50000 -
Santo André
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EMBARGADO: INGAÍ INCORPORADORA S/A
VOTO No 14467 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição
no tocante à análise do Recurso Especial no 1.111.202/SP – À
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do
proprietário, como do compromissário comprador – Acórdão
reformado – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão às fls. 114/118 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
interposto pela Municipalidade, ora embargante, mantendo a sentença que declarou a
embargada como ilegítima para figurar no polo passivo e, consequentemente, extinguiu
a exação.
Nesse sentido, restou assim ementado:
APELAÇÃO – Execução fiscal
Exceção de pré-executividade

ilegitimidade passiva compromisso de compra e venda hipótese
em que, ocorrido o fato gerador após o compromisso de compra e
venda, recai a responsabilidade tributária apenas sobre o promitente
comprador
Averbação que opera amplos efeitos para terceiros,
portanto, sendo de conhecimento do Fisco Ilegitimidade passiva
reconhecida
Precedentes deste Tribunal
Sentença mantida

Recurso DESPROVIDO.
Em síntese, pugna a embargante pelo saneamento de
omissão e contradição no decisum, uma vez que, segundo entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, de Relatoria
do Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, é no sentido de que à
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromissário comprador.
Diante da possibilidade de os embargos acarretarem em
efeitos infringentes, a embargada se manifestou às fls. 14/19, pugnando pela
manutenção do decisum.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Embora o acórdão tenha afastado a incidência do
posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial
no 1.111.202/SP, revejo a decisão anteriormente proferida, por se tratar observância
obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de
Processo Civil.
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade
só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Nada obstante, ainda que assim não fosse, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, de
Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, é no sentido de que à
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, como do
compromissário comprador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo
do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
Cuida-se o caso, portanto, de hipótese análoga ao julgado
do Superior Sodalício, vez que se identifica a existência de um compromisso de compra
e venda (ainda que registrado) a embasar o negócio jurídico subjacente, sem que a
titularidade do imóvel tenha sido transferida ao compromissário comprador de forma
efetiva, o que apenas ocorreria com a transcrição no competente registro público.
Desse modo, tem-se por legítima a embargada para figurar
no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que a propriedade do imóvel ainda é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua, frisando-se que a Fazenda pode optar pelo devedor que deseja executar na hipótese
em apreço. Com efeito, a teor do disposto na Constituição Federal e no Código
Tributário Nacional, cabe aos municípios instituir o imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana, sendo certo que, de acordo com o art. 34 deste último diploma,
"contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título".
Por fim, observe-se que, no que tange à aventada promessa
de compra e venda, "salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes" (art. 123 do CTN).
Do exposto, acolhem-se os embargos de declaração para
sanar a omissão e a contradição no tocante à análise do Recurso Especial no
1.111.202/SP, de forma a atribuir-lhes efeitos modificativos. Consequentemente, ficam
invertidos os ônus sucumbenciais anteriormente arbitrados.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.498
Embargos de Declaração Cível no 1511079-93.2017.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Prefeitura Municipal de Santo André
Embargado: Ingaí Incorporadora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria, porquanto não vislumbro vícios a autorizar
atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração.
Considerando a transferência do imóvel sobre o qual recaem os
débitos de IPTU, objeto da execução fiscal, anteriormente aos fatos geradores
da obrigação tributária, por instrumento particular de compra e venda, levado a
registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, afigura-se induvidosa a
transferência da posse a terceiros, que passaram a exercê-la com animus domini,
o que afasta responsabilidade da executada pelo pagamento.1
Assim, de rigor a manutenção do Acórdão embargado que
reconheceu ilegitimidade passiva da excipiente.
Posto isso, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 Nesse sentido: TJSP, AI no 1.210.787-0, rel. Oséas Davi Viana e Ap. no 759.909/3, rel.
Antônio Rigolin.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
10CCAC25
6
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
136151CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1511079-93.2017.8.26.0554/50000 e o código de confirmação da tabela acima.